Tribunal: TJDFT
Processo: 0738551-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIA À SUSEP. INÚTIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso busca a reforma da decisão que indeferiu diligência à SUSEP e determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano.
2. O magistrado fundamentou sua decisão em razão da ausência de bens penhoráveis a serem indicados pela parte credora.
3. É dever da agravante realizar diligências para localizar bens que pudessem satisfazer seu crédito, não sendo possível atribuir tal ônus ao Juízo. Por isso, a diligência junto à SUSEP sem indícios de bens da parte devedora revela-se medida inútil.
4. A ausência de localização de bens aptos a serem penhorados implica a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, suspendendo a prescrição, como determinado corretamente de ofício pelo juiz.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.